Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723297-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALESSANDRA SILVA BARBOSA EMBARGADO: LADISLAU GOMES DA ROCHA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta erro material na Decisão de 27484604. Evidente que onde se lê “Juntou ainda aos autos a Cessão de Direitos de posse do imóvel de José de Lima Júnior para o agravado, Sr. Ladislau Gomes da Rocha realizada em 07 de maio de 2008.” leia-se “Juntou ainda aos autos a Cessão de Direitos de posse do imóvel de José de Lima Júnior para o agravado, Sr. Ladislau Gomes da Rocha realizada em 07 de maio de 2018.” O erro material, todavia, não altera o entendimento proferido, uma vez que há necessidade de perfectibilização do Contraditório entre as partes, ainda mais quando se considera que o agravado supostamente exerce a posse sobre o bem desde 2018, sendo, inclusive, cobrado pelos encargos condominiais. Tratam-se-se os aclaratórios, pois, de uma tentativa de reexame dos fatos e documentos, a fim de modificar a conclusão adotada na Decisão proferida. O decisum deve ser atacado pela via adequada. Diante do exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração apenas para sanar erro material. Prossiga-se, inclusive retirando a anotação da classe de Embargos de Declaração. Desembargador Eustáquio de Castro Relator